Tribunal: TJDFT
Processo: 0746446-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746446-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAUA DOUGLAS FERREIRA DA COSTA IMPETRANTE: MICAELA BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de KAUÃ DOUGLAS FERREIRA DA COSTA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata a defesa que o paciente foi preso em flagrante em 14/8/2023, acusado da prática dos delitos de furto qualificado e receptação, ao estar conduzindo motocicleta possivelmente furtada em 3/7/2023 na Esplanada dos Ministérios, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública. Destaca que a denúncia imputou ao paciente somente a prática do crime previsto no art. 180, caput, e no art. 311, § 2o, III, do Código Penal, requerendo, o Ministério Público, o declínio de competência para uma das Varas Criminais de Brasília em relação ao crime de furto, o que foi acolhido pelo juízo ora coator. Assevera que o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva pautou-se no argumento de necessidade de preservação da ordem pública, afirmando que a conduta do paciente revela desprezo e desrespeito à justiça e que esse, quando menor, teve três anotações em sua folha de antecedentes penais. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, não bastando a gravidade abstrata do delito para manter a segregação cautelar do paciente, mormente quando possível a sua substituição por outra medida cautelar. Considera que a liberdade do paciente não apresenta qualquer risco à investigação ou à instrução criminal, tampouco à ordem pública ou econômica, colacionando julgados em favor da tese. Invoca o princípio da presunção de inocência, argumentando que a prisão cautelar é a última ratio, só devendo ser aplicada em situações excepcionais, mediante a demonstração inequívoca dos requisitos legais. Entende que as anotações do paciente, quando ainda menor de idade, não possuem relevância no atual contexto, destacando que o crime ao qual o paciente ora responde não foi cometido com violência ou grave ameaça. Discorre sobre o princípio da proporcionalidade para defender a tese de que a prisão cautelar impõe ao paciente regime mais gravoso do que lhe será imposto em caso de condenação. Ao final, requer seja a ordem concedida liminarmente para conceder liberdade provisória ao paciente, expedindo-se alvará de soltura, ou que seja fixada outra medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi objeto de exame no Habeas Corpus n. 0734138-77.2023.8.07.0000, de relatoria do em. Des. Arnaldo Corrêa, já julgado por este colegiado em 31/8/2023. O acórdão apresenta a seguinte ementa: “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORGANIZAÇÃO PARA DESMANCHE DE VEÍCULOS EM OUTROS ESTADOS. CONCURSO DE AGENTES. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados aos pacientes superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando que os pacientes têm vivido da prática de crimes, apresentando alta periculosidade. O caso revela organização dos pacientes e de terceiros para furtos de veículos para desmanche em outros Estados, o que traz a sensação de uma engrenagem já estabelecida para a reiteração criminosa. Tais circunstâncias demonstram o destemor e a ousadia da conduta dos pacientes, delinquentes contumazes. 3. Indefere-se o pleito de substituição da prisão por outras medidas cautelares, se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1749725, 07341387720238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trago a destaque trecho do voto condutor do acórdão que bem demonstra o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública: “(...) imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando que os pacientes têm vivido da prática de crimes, apresentando alta periculosidade. O caso revela organização dos pacientes e de terceiros para furtos de veículos para desmanche em outros Estados, o que traz a sensação de uma engrenagem já estabelecida para a reiteração criminosa. Tais circunstâncias demonstram o destemor e a ousadia da conduta dos pacientes, delinquentes contumazes.” E, referindo-se à manifestação do Ministério Público, destacou ainda o em. relator que: “O Acusado Kauã Douglas Ferreira da Costa registra várias passagens pela Jurisdição Menorista por atos infracionais análogos a crimes contra o patrimônio, enquanto em relação ao Corréu Samuel Pereira Brito dos Santos consta dos autos ter sido preso no Estado de São Paulo, também por crime patrimonial. Os autos revelam que os Acusados integram Bando marginal concertado para a prática de furto de veículos para desmanche noutros Estados da Federação e, aos 14/08/2023, por volta das 11h30m, na altura da Quadra 01 do Bairro Residencial Oeste, São Sebastião-DF, guarnição da PMDF foi alertada sobre o furto de duas motocicletas no Atacadão Dia a Dia do Jardim Botânico. (...) Coação ilegal alguma se contém na decisão judicial que ordenou o encarceramento preventivo dos Acusados, marginais useiros e vezeiros na prática de delitos e que se acham pavoneando impunidade.” [destacado]‘ Conquanto o juízo apontado como coator tenha, em data posterior à impetração do referido writ, declinado da competência quanto à Ocorrência n. 1.950/2023 – 10a DP, onde se apura o crime de furto (ID 170201412), não houve alteração da situação fática ou jurídica do cenário que justificou a segregação cautelar do paciente. Infere-se de forma clara que o ato coator se pauta na reiteração criminosa do paciente, “diante do histórico penal do acusado em crimes patrimoniais”, atendendo aos requisitos de que trata o art. 315 do CPP e o art. 93, IX, da Constituição Federal. Com efeito, o art. 312 do CPP exige, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o que se denota de forma clara dos autos. Ademais, a menção aos atos infracionais praticados pelo paciente quando esse era menor de idade é válida para reforçar o risco que a sua liberdade representa à ordem pública, pois evidencia que o agente se dedica há tempos a atividades criminosas, o que traz forte repercussão sobre o meio social, gerando sentimento de impunidade e de insegurança, ensejando ação mais rigorosa por parte do Poder Judiciário. Desse modo, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.) Outrossim, conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentençacriminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP. Não há, portanto, coação ilegal a ser sanada in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo apontado coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2023 14:27:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator